Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743829-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE CUNHA DA SILVA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO 1. ELIANE CUNHA DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 173376494 – autos originários), proferida na ação cominatória por ela proposta contra NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer. Alega a autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde e odontológico da requerida e que foi diagnosticada com "deformidade dento facial com degeneração dos discos e hipoexcursão condilar bilateral" ocasionando "muita dor na requerente e forte influência no quadro depressivo", que foi sugerido o tratamento cirúrgico por profissional da rede credenciada, e que a requerida indeferiu o custeio do tratamento em razão de entender ser necessária a prévia utilização de tratamento diverso. Pugna pela antecipação dos efeito da tutela para que seja determinado que a requerida autorize a realização do procedimento de cirurgia ortognática e seus desdobramentos no estabelecimento indicado. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada nesta fase preliminar, sendo necessária a oitiva da parte adversa e a dilação probatória para que seja melhor apurada a imprescindibilidade do procedimento prescrito. Note-se que os profissionais da requerida se manifestaram de forma contrária (ID 171658111). Ainda, deve ser aferida a rede conveniada da parte ré e se o caso em estudo pode - ou não - tratar-se de doença preexistente. Ademais, o artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil veda a concessão de tutela de urgência quando verificada a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, além de existir a possibilidade de que se trate de doença preexistente. Nesse sentido é a jurisprudência: [...] Por conseguinte, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se.[...]” 2. O agravante-autora alega que o tratamento solicitado foi definido por profissionais credenciados do agravado-réu, e a cirurgia indicada em caráter de urgência. 3. Afirma que o rol de cobertura da ANS e exemplificativo, conforme redação do art. 10, §§ 12 e 13. Fundamenta sua pretensão na impossibilidade de negativa de tratamento indicado por profissional da própria rede credenciada do agravado-réu. 4. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar ao agravado que realize o procedimento indicado, com urgência e, no mérito, a reforma da r. decisão. 5. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 173376494, autos originários). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 9. Inicialmente, não se verifica a presença da probabilidade do direito porque a agravante-autora informou que já se submeteu ao procedimento cirúrgico solicitado, sem solução para o problema vivenciado. Nesse sentido, o relatório médico (id. 171653303, autos originários): “[...] Código C.I.D.: K07.2 – Anomalia entre as arcadas dentárias K07.6 – Transtornos da Articulação Temporomandibular Hospital onde será realizada a cirurgia: Hospital DAHER Queixa principal: Paciente supramencionada compareceu em uma consulta ambulatório com a seguinte descrição, “meus dentes não encaixam corretamente e tenho muita dificuldade para mastigar e como se eles não se encaixassem, quando eu vou abrir e fechar a boca sinto muita dor e limitação. Sinto inchaço na parte da ATM, fortes dores de cabeça e com isso sinto dores no ouvido, já me submeti uma vez ao procedimento cirúrgico ortognática que não trouxe o resultado esperado, por ter sido realizado por uma equipe mal preparada e isso vem me causando uma grande frustração sem contar as impossibilidades de fazer minhas tarefas diárias por conta das dores, sendo assim me informei acerca de bons cirurgiões da área, encontrando ótimas referências desta equipe.” [...] Tratamento: O Tratamento proposto inicial envolve cirurgia ortognática para correção da má oclusão dentária. [...]” 10. Assim, conforme observou o MM. Juiz na r. decisão agravada, a necessidade de realização do procedimento prescrito demanda maior instrução probatória e instauração do contraditório. 11. Além disso, não se verifica a presença de perigo de dano porque o relatório buco maxilo facial (id. 171653303, autos originários) não indica a necessidade de se realizar o procedimento em condição de urgência, emergência ou mesmo situação de progressão da doença. 12. Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 15. Comunique-se ao i. Juízo. 16. Publique-se. Brasília - DF, 12 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora